Tribunal: TJSP
Processo: 1004097-02.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Propósito infringente. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos de declaração.